Tribunal: STF
Processo: RE 1476281
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.

1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado por Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (Lume), grupo especializado do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), mediante Petição STF nº 41.374, de 2026 (e-doc. 24).

2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.

3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:

“Art. 21. São atribuições do Relator: 
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).

4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).

5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria; (ii) a especificidade do tema objeto da demanda; (iii) a repercussão social da controvérsia; e (iv) a representatividade dos postulantes.

6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 

7. No caso, o Plenário desta Corte, à unanimidade, em sessão virtual concluída em 26/09/2025, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, ficando assim redigida a ementa do acórdão:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Direito à saúde. Transporte especial para pacientes em tratamento médico. Repercussão geral. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou o Estado e o Município à prestação de serviço de transporte individualizado entre a residência de paciente e a unidade de saúde para tratamento médico. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o dever constitucional do Estado de prestação de serviços de saúde inclui a obrigação de fornecer transporte especial entre a residência do paciente e o estabelecimento de saúde para o tratamento médico. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, em diferentes Temas de Repercussão Geral, examinou controvérsias relacionadas à extensão do dever constitucional de prestação de serviços de saúde pelo Estado. 
4. Constitui questão constitucional relevante determinar se o dever do Estado de prestação de serviços de saúde inclui a obrigação de garantir transporte individual e/ou especial para o deslocamento entre a residência e a unidade de saúde de pacientes que realizam tratamento médico. 
IV. Dispositivo 
5. Recurso extraordinário conhecido, com o reconhecimento da repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se o direito constitucional à saúde impõe aos entes federativos o dever de fornecer transporte especial (individual ou adaptado) a pacientes em tratamento médico, para deslocamento entre a residência e a unidade de saúde.”
(RE Nº 1.476.281-RG/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 26/09/2025, p 30/09/2025)

8. A requerente informa que foi criada pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), composto por representantes dos Ministérios Públicos estaduais e da União, com o intuito de coordenar a atuação da entidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo objetivo é fornecer argumentos técnicos e jurídicos às Cortes Superiores a partir de uma visão integrada do Ministério Público em âmbito nacional. Aduz já ter sido admitida como amicus curiae no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.524.619/SP (Tema RG nº 1.382), no qual apresentou memoriais e realizou sustentação oral.

8.1. Afirma que “a decisão a ser proferida impactará milhares de processos judiciais e procedimentos extrajudiciais no país, nos quais o MP ora figura como parte autora (substituto processual), ora intervém como fiscal da ordem jurídica” e alega possuir aptidão “para apresentar fundamentos técnicos e jurídicos destinados a contribuir com o julgamento”.

8.2. Caso admitida sua participação nestes autos, pretende “expor como se dá a organização e funcionamento do TFD (Tratamento Fora do Domicílio) no interior do país, explorando as dependências regionais desse tipo de serviço, principalmente em municípios pequenos e mais afastados das capitais”, bem como trazer “dados quantitativos e qualitativos, obtidos principalmente por meio das Ouvidorias do Ministério Público, que demonstrem o número de acionamentos do MP envolvendo a matéria e as principais demandas relacionadas a esse tipo de serviço – por exemplo, necessidade de transporte adequado para pacientes com comorbidades específicas”.

9. Neste cenário, avalio adequada a representatividade da Lume, conforme sua capacidade técnica e jurídica, a indicar a viabilidade da colação de informações complementares ao processo para a elucidação da questão.

10. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pela Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (Lume), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 

À Secretaria Judiciária, para adotar as providências cabíveis. 

Publique-se.

Intime-se. 

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator